Tribunal: TJSP
Processo: 2127418-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes, que alegaram a sua ilegitimidade para figurarem no polo passivo da presente execução – Alegação dos executados de que foram excluídos da condição de avalistas, no segundo aditamento à Cédula de Crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes, que alegaram a sua ilegitimidade para figurarem no polo passivo da presente execução – Alegação dos executados de que foram excluídos da condição de avalistas, no segundo aditamento à Cédula de Crédito Bancário – Inocorrência – Exclusão que estava condicionada ao oferecimento de novas garantias, o que não ocorreu, tornando-os, portanto, legítimos para figurar no polo passivo da execução - Decisão mantida – Recurso improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil – Os recorrentes apenas utilizaram os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de recurso – Pretensão formulada em contraminuta recursal rejeitada.
RECURSO IMPROVIDO.